Tribunal: STF
Processo: ARE 1373139
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. NÃO INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Município do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega demonstrada a ofensa ao art. 41, § 1º, dos Atos da Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 151, III, da Constituição Federal, uma vez que a existência de uma isenção heterônoma, que enfraquece o federalismo fiscal cooperativo, impossibilita os atos de cobrança do ISS pelo Município do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 151, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que não incide o ISS sobre atividades desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ISS. ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E MERCADO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. ISS. NÃO INCIDÊNCIA ATÉ A VIGÊNCIA DA LC 116/03. Ação ajuizada por sociedade empresária a buscar a anulação de autos de infração nos quais lhe é cobrado ISS por sobre serviços prestados entre janeiro de 1999 a novembro de 2003. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. 1. Não é devido ISS sobre serviços elencados em hipótese de não incidência prevista em legislação federal, ainda que legislação municipal específica disponha o inverso, considerada a competência legislativa prevista no art. 156 da Constituição da República. 2. A previsão e nova hipótese de incidência tem o mesmo efeito prático da instituição de novo e, portanto, deve observar o princípio da anterioridade (Constituição da República, art. 150, III, b). 3. Honorários de sucumbência que devem ser arbitrados em observância à natureza e complexidade do trabalho realizado. 4. Primeiro recurso aos qual se nega provimento. Segundo ao qual se dá parcial provimento.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da não incidência do ISS sobre as atividades desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: RE 459.790-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.6.2008; e ARE 990.876-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020, este assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Incidência do ISS sobre atividades desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 3. Recepção da Lei Complementar federal 56/1987 pela Constituição de 1988. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora